Tribunal: TJMT
Processo: 0004248-09.2015.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAC No 0004248-09.2015.8.11.0064
EMBARGANTE: VALDIR DA SILVA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – REEXAME DE TESES – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.
Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, não procede ao pedido, mormente quando a pretensão é de reapreciação de matéria já discutida e decidida, não estando o órgão julgador obrigado a rebater, uma a uma, as teses aventadas pelas partes, bastando que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que fundamenta a sua posição.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004248-09.2015.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIR DA SILVA - CPF: 332.452.159-91 (EMBARGANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ENIO SERAFIN SERAFINI - CPF: 175.184.070-00 (VÍTIMA), GLEY JULIO PEREIRA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – REEXAME DE TESES – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, não procede ao pedido, mormente quando a pretensão é de reapreciação de matéria já discutida e decidida, não estando o órgão julgador obrigado a rebater, uma a uma, as teses aventadas pelas partes, bastando que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que fundamenta a sua posição.

Embargos conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em favor de
VALDIR DA SILVA
contra o acórdão proferido pela Colenda Terceira Câmara Criminal que,
à unanimidade
DESPROVEU o Recurso Apelação Criminal, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

Sustenta, em síntese, omissão e contraditório no acórdão aduzindo que
“...foram apresentados vários argumentos defensivos, que SEQUER constam no Acordão embargado, restando evidente a OMISSÃO quanto as afrontas questionadas”
(ID 171451679). Alega, ainda, que
“...Os depoimentos das testemunhas NÃO são aliados ao Laudo Pericial, sendo este, inclusive, um dos principais pontos de insurgência da defesa contra a Sentença condenatória”
(ID 171451679).

Por fim, que o acordão embargado não analisou os argumentos defensivos sobre a impugnação do Laudo Pericial, bem como não analisou os depoimentos testemunhas que afirmaram a culpa exclusiva da vítima, restando OMISSO em relação às ilegalidades apresentadas.

Intimada para apresentação das contrarrazões recursais, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos Embargos (ID 173553688).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Na hipótese, o embargante sustenta que o acórdão vergastado encontra-se omisso e contraditório.

O pleito não merece prosperar.

Prefacialmente, consigna-se que os Embargos de Declaração, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, poderão ser deduzidos aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, a finalidade dos embargos declaratórios não é outra senão de completar a decisão, e
“não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”
(Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Na hipótese, analisando detidamente o recurso de apelação atacado pelo embargante, bem como o teor da decisão ora recorrida,
não vislumbro omissão ou contradição que justifique o aclaramento ou modificação do julgado,
convindo ressaltar que houve análise fundamentada da controvérsia.

A matéria foi debatida no voto atacado, após analisado o arcabouço probatório, apontou as provas de convencimento, Laudo Pericial apontando a culpa do réu bem como o testemunho do PRF Francisco, para manutenção da sentença de primeiro grau, nos seguintes moldes,
verbis:

“
a tese defensiva se cinge à alegação de que não há nos autos prova suficiente a embasar

a condenação pela prática do crime homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302, “caput”, c/c art. 298, V, ambos da Lei Federal 9.503/97, ao argumento de que a vítima Enio Serafin Serafini foi a única responsável pelo acidente, apresentando, em síntese, a seguinte versão dos fatos:

“(...) Que não se considera culpado pelo acidente; que quando fez a curva, viu a caminhonete; que depois não viu mais nada, só o pessoal lhe tirando da caminhonete; que vinha de Cuiabá para Rondonópolis; que começou a fazer a curva e ele (a caminhonete) lhe pegou; que a batida foi na sua pista que chegou a frear pra evitar a batida; que não ultrapassou ninguém(...)” (sic) (interrogatório do réu Valdir, degravado, em parte, com minhas palavras).

No entanto, verifica-se que a prova pericial está em consonância com a tese acusatória
, haja vista que concluiu que o apelante a pista no sentido contrário, onde a vítima trafegava com o seu veículo regularmente, ratificando as fotos colacionada aos autos, as quais demonstram o exato ponto de colisão e a trajetória dos envolvidos (id. 117308967).

Confira-se:

“6. DA DINÂMICA DO ACIDENTE (...) Por razões não determinadas, nas proximidades do sítio de colisão, V2 derivou à esquerda e invadiu a faixa de rolamento de sentido contrário, por onde V1 trafegava regularmente”.(id. 117308967).

Com efeito,
traz-se à colação o depoimento do Perito Oficial, em juízo, ocasião em que descreveu detalhadamente a dinâmica do acidente, especialmente sua causa delitiva pela imprudência do apelante na direção do veículo automotor:

“Que é praxe nos exames periciais, valer-se de vestígios, pois são mais relevantes que provas testemunhais; que eventuais testemunhas presenciais não foi possível localizar no local; que o sítio de colisão está detalhado na perícia realizada; (...) que o caminhão bateu na região frontal da sw4, próximo a lateral esquerda; que houve uma preservação do lado direito; que não tem conhecimento de que o veículo sw4 estaria na contramão; que, às fl.58, o caminhão invade a contramão; que o caminhão está com a frente sentido Rondonópolis; que a frenagem refere-se ao caminhão; que os veículos que colidiram ficaram à margem da rodovia, do lado que indica sentido Rondonópolis/Cuiabá; (...); que a caminhonete não freou na colisão, foi pego de surpresa; (...); que não existe a possibilidade da colisão ter ocorrido de outra forma, ou seja, a sw4 estar na contramão e colidido com a carreta; que tem certeza que o caminhão estava carregado; que mesmo que estivesse vazio, não seria diferente; que o caminhou tentou frear para evitar a colisão; que a curva estava à 400 da colisão”. (declarações da testemunha Gley, perito, degravada, em parte, com minhas palavras) (destacamos).

Ademais, o Policial Rodoviário Federal que atendeu a ocorrência, imediatamente após o acidente, relatou em juízo:

“Que foi acionado para dar um apoio no local do acidente; que o acidente foi bem próximo do posto da prf; que o acidente envolveu muita polêmica, muita discussão; que a colisão foi praticamente frontal; quem fazia curva e em determinada velocidade, quando se deparava na curva, poderia ocorrer colisões traseiras; que pela dinâmica a colisão ocorreu já dentro da pista da hilux; que pela dinâmica, a colisão se deu na pista da hilux, ocorrendo uma pequena invasão; esse caminhão fez um toque, arrancando o eixo, havendo grande material ali concentrado; que o caminhão fez um pequeno movimento fazendo a invasão de pista contrária; que todas as evidências e indícios indicam que houve um pequeno movimento do caminhão na pista contrária” (declarações do PRF Francisco, degravada, em parte, com minhas palavras).

Nesse contexto, constata-se que o Laudo Pericial de Exame de Local de Acidente elaborado por perito criminal, aliado aos depoimentos das testemunhas são provas aptas a demonstrar que o apelante, na condução do caminhão, invadiu a pista em sentido contrário, surpreendendo a vítima, que não teve tempo e nem espaço para desviar. Não se extrai dos autos elementos aptos a infirmar o resultado obtido pelo Laudo Pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística, assinado por peritos.

Nesses termos, não há portanto como afastar a responsabilidade da apelante, sendo inviável a sua absolvição.”
(Acórdão ID 153547165).

Vislumbra-se, portanto, que não há omissão ou contradição no acórdão
, conforme se vê nos trechos do voto, haja vista que a tese defensiva foi analisada, sendo que os embargos têm por escopo revisitar questão decidida para efeito de alterar o resultado.

Lado outro, merece destacar que o órgão julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto as teses arguida no recurso de apelação.

(STJ)
“A omissão não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas.”
(TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042) O propósito de rejulgamento de matérias analisadas não se afigura permitido por meio de recurso aclaratório (EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE).

Assim, à luz das provas coligidas aos autos e do livre convencimento motivado, o julgador não está obrigado a apreciar exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, tornando-se despicienda a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão, resta claro que adotou posicionamento contrário, expondo as razões de seu convencimento acerca da responsabilidade penal do réu.

É cediço que para o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Portanto, não resta demonstrado qualquer das hipóteses previstas no artigo 619 do CPP
no acórdão embargado, ficando nítido que se pretende é ver reexaminada matéria já decidida.

Sobre o tema, trago os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPU S. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NO WRIT. OMISSÃO NO ARESTO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619 DO CPP INEXISTENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS. Impõe-se a rejeição dos aclaratórios se constatado que o recurso não foi manejado com o objetivo de corrigir algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP,mas tão-somente de manifestar o inconformismo da embargante e provocar a rediscussão da matéria, desiderato inadmissível na via eleita”.

(N.U 1011174-74.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).

Assim, não vislumbrando qualquer omissão ou contradição na decisão atacada, afastando a alegada inobservância ao disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, devem ser improvidos os embargos.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça, DESPROVEJO os presentes embargos, mantendo intacto o r. acórdão invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023